Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO (ID 10900701) e TERRADRINA (ID 10900712) em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Por meio do Despacho ID 40503653, este Relator manifestou que não seria deferida nova suspensão do processo para as partes entabularem acordo, tendo em vista as sucessivas suspensões já ocorridas. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., no entanto, pediu nova suspensão do processo (ID 40964174). Aduz que ainda não houve êxito no entabulamento de acordo nestes autos, uma vez que estavam pendentes audiências individuais de conciliação com todos os credores da empresa nos autos da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015. Alega que essas audiências individuais de conciliação estão sendo agendadas pelo CEJUSC para ocorrer a partir do dia 25/11/2022. Destaca sua intenção de promover uma conciliação com todos os credores, com o fito de evitar a recuperação judicial, pois isso pode prejudicar os credores quirografários, os quais não têm o direito de preferência dos credores hipotecários e fiduciários. Requer, então, que seja designada nova audiência de conciliação para que as partes possam celebrar acordo e pôr fim a presente lide. Em consulta aos autos da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015, verifiquei que, de fato, já foram proferidas algumas sentenças parciais homologatórias de acordo entre a TERRADRINA e outros credores. Além disso, é certo que, caso deferida a recuperação judicial de TERRADRINA, isso poderá repercutir no tempo e modo de satisfação da pretensão dos outros Apelantes. Desse modo, considerando que estão sendo celebrados acordos no bojo da cautelar antecedente de recuperação judicial n. 0716446-88.2021.8.07.0015, entendo pela necessidade de intimar as partes EDSON, SILVANA e TERRACAP, a fim de que manifestem se anuem com nova audiência de conciliação. Em caso de manifestação positiva das partes pela realização de nova audiência de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC. Advirta-se às partes que, caso evidenciado ato de litigância de má-fé (art. 80 do CPC) ao requerer sucessivas audiências de conciliação sem o devido empreendimento de esforços para lograr a celebração de acordo, será aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC. DA PETIÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO (ID 39060873) O terceiro interessado aduz que litiga em processo de execução contra TERRADRINA, no qual a TERRACAP é terceira interessada. Alega que é credor de valores devidos pela TERRADRINA, mas que há dinheiro desta empresa em posse da TERRACAP, bem como que ambas estão se furtando a cumprir ordens judiciais proferidas nos processos, em uma clara tentativa de frustrar a execução. Alega que TERRACAP e TERRADRINA estão procrastinando este feito e o de n. 0714017-81.2017.8.07.0018 com os vários pedidos de audiência de conciliação. Alega que já teve deferida penhora no rosto dos autos n. 0026938-50.2016.8.07.0018, no qual TERRADRINA é credora da TERRACAP. Alega que a TERRACAP informou que a TERRADRINA possui crédito e também débito para serem compensados com aquela. Pede que o feito seja chamado à ordem para que seja verificada a procrastinação praticada pelas partes. Pede que, caso seja apresentado um termo de acordo, que o crédito da empresa TERRADRINA a ser pago pela TERRACAP seja depositado nos autos n. 0710835-86.2012.8.07.0007, no qual o terceiro é exequente. Subsidiariamente, pede que a TERRACAP deposite o crédito da TERRADRINA em conta judicial relativa aos autos 002626938-50.2016.8.07.0018, no qual há penhora no rosto dos autos deferida ao terceiro. Fundamenta os pedidos no art. 855 do CPC. É o relato da petição ID 39060873. DECIDO. Os pedidos do terceiro não merecem acolhimento. Em primeiro lugar, não está consolidado nestes autos que a TERRADRINA possui crédito a receber da TERRACAP. Conforme sentença (ID 10900695), a TERRADRINA foi condenada a pagar indenização por danos morais a EDSON e SILVANA, bem como foi condenada solidariamente ao pagamento de R$ 113.531,62 para a TERRACAP. Assim, apesar de ainda não ter advindo o trânsito em julgado nestes autos e no de n. 0714017-81.2017.8.07.0018, a parte TERRADRINA, “prima facie”, sofreu condenação, não havendo, até o momento, crédito a receber nestes autos que possam ser resguardados para garantir a execução do terceiro interessado. Outrossim, em que pese o terceiro alegar que o crédito que a TERRADRINA possui com a TERRACAP sobeja o débito, é certo que nestes autos e no de n. 0714017-81.2017.8.07.0018 não haverá a compensação de todos os créditos e débitos entre as empresas, de modo que não é possível apurar eventual diferença em favor da TERRADRINA que possa ser destinada à satisfação do crédito do terceiro. O terceiro não possui relação jurídica material com o objeto destes autos e do de n. 0714017-81.2017.8.07.0018, sendo tão somente credor de uma das partes deste feito, mas não participou da relação que constitui a causa de pedir discutida nos processos citados. O terceiro, portanto, não possui legitimidade para pedir o chamamento deste feito à ordem, tampouco para pedir o indeferimento de pleitos que visam à solução consensual. Logo, não há amparo legal para acolhimento dos pedidos do terceiro interessado. O art. 855 do CPC não ampara a pretensão do terceiro, porquanto, como explicitado, não há nenhum crédito reconhecido, de modo definitivo, em favor da TERRADRINA. Pelo exposto, INDEFIRO a intervenção e os pedidos elencados na petição do terceiro (ID 39060873). INTIMEM-SE as partes EDSON, SILVANA e TERRACAP para se manifestarem sobre o pedido da TERRADRINA constante do ID 40964174. Em caso de concordância das partes com a nova audiência de conciliação, sejam os autos remetidos ao CEJUSC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 17:34:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador